Tribunal: STF
Processo: HC 239756
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Cardoso Leite dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à apelação formalizada pela defesa.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), excetuada a da alínea “a”.  



    Neste writ, a defesa sustenta, em linhas gerais, a ausência de tipicidade material em razão da ínfima quantidade de substância entorpecente aprendida, ensejando no princípio da insignificância e proporcionalidade.



    Requer, ao final, que seja cassado o acórdão do STM, com fulcro no art. 439, letra “b”, do CPPM, “pois não constitui o fato infração penal, porque ausente a tipicidade material em razão da aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade; em segundo plano, caso não absolvido, desclassificar a conduta do art. 290, Código Penal Militar, para o art. 28, Lei 11.343/2006”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido por aquela Corte Castrense:



    “APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa – art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Tratase de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 4. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerandose os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplica a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito previstas no ordenamento processual penal comum. Precedentes. 5. Prequestionamento. Inexistência de ofensas a dispositivos e a Princípios Constitucionais. 6. Não provimento do Recurso. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade” (edoc. 3, p. 31).  



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à alegada atipicidade da conduta, destaca o Superior Tribunal Militar, ao analisar a questão,  



    “O art. 290 do CPM não tutela somente a incolumidade pública, no seu aspecto da saúde pública. Além dela, esse tipo penal protege, sobremaneira, a hierarquia e a disciplina, pilares básicos do bom funcionamento e da existência das Forças Armadas. 



    Dessa forma, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, não há como compatibilizar o trânsito de droga no ambiente militar, tampouco alegando hipotética ausência de lesividade pela natureza de perigo abstrato do delito. Toda droga, em qualquer quantidade, é lesiva ao ambiente militar. 



    O posicionamento do STF, no mencionado HC nº 103.684/DF, Relator Min. Ayres Britto, firma que o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia e a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. 



    O crime cometido denota perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, incluída a do próprio réu, sem a necessidade, portanto, de se aquilatar a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 



    Assim, conclui-se que a tese defensiva de crime de perigo abstrato não recepcionado para o art. 290 do CPM carece de respaldo legal ou jurisprudencial. Há diversas condenações nesse tipo penal que foram mantidas, inclusive pelo STF. 



    O réu, ao praticar o delito no interior do Centro de Avaliações do Exército, expôs a perigo os integrantes e o patrimônio militares, ultrapassando o risco socialmente tolerado. 



    Por essas razões, o perigo efetivo ao bem jurídico tutelado está plenamente evidenciado”. (edoc. 3, p. 37)   



    Como visto, a instância revisora manteve a condenação por ausência de materialidade, pois comprovada a posse de droga em ambiente militar. Logo, para se chegar à conclusão diversa, indispensável seria o reexame minucioso dos fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não comporta  a via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16 – grifos nossos);  



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ÍNDICIOS DE AUTORIA DELITIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. 1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente causa extintiva de punibilidade ou ausente suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal. 4. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC 123.539/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/15);  



    Quanto à pretendida desclassificação do crime do art. 290 do CPM para o do art. 28 da Lei de drogas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 aos crimes militares, ante o princípio da especialidade. 



    Destaco fragmento do julgado, na parte que interessa:  



    “(...)



    6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. 



    7. Ordem denegada.”  



    Logo, não há campo para o acolhimento dos pedidos formulados pela impetrante.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente